Tribunal: TJMT
Processo: 0000250-69.2012.8.11.0086
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000250-69.2012.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSINEIDE PEREIRA DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 574.830.355-87 (APELADO), PATRICIA TIEPPO ROSSI - CPF: 827.414.761-87 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – NECESSIDADE – APLICAÇÃO DA TABELA PREVISTA NA LEI DE Nº 11.945/2009 - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatada a invalidez e sua graduação, deve o valor da indenização ser aferido com base no que dispõe a tabela
prevista na Lei de nº 11.945/2009.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT de nº 250-69.2012.8.11.0086, ajuizada por
JOSINEIDE PEREIRA DOS SANTOS TEIXEIRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos pessoais à autora, no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), com fulcro no artigo 3º, §1º, inciso II, da Lei de nº 6.194/1974;

ii) condenar a ré ao pagamento do reembolso pelas despesas médico-hospitalares à autora, no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), com fulcro no artigo 3º, §2º, da Lei de nº 6.194/1974.

Ainda, consignou que, dos valores mencionados alhures, deverá ser deduzido o valor já recebido pela autora, no montante de R$ 2.869,04 (dois mil oitocentos e sessenta e nove reais e quatro centavos) e que os valores a serem pagos à autora deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPNC, desde o evento danoso, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, em atenção às Súmulas de nºs 426 e 580 do Superior Tribunal de Justiça; e

iii) condenar a ré ao pagamento das custas processuais remanescentes e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 75999467), a ré, ora apelante, sustenta que o valor da indenização por danos pessoais fixado pela Juíza sentenciante está incorreto, eis que não foi aplicada a tabela prevista na Lei de nº 11.945/2009.

Assevera que, conforme a Súmula de nº 474 do Superior Tribunal de Justiça, a indenização do seguro, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

Ainda, aduz que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, o reembolso das despesas médicas – DAMS deve ser julgado improcedente, uma vez que restou comprovado o pagamento efetuado, na esfera administrativa, no valor de R$ 2.869,04 (dois mil oitocentos e sessenta e nove reais e quatro centavos).

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (
id.
75999473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT de nº 250-69.2012.8.11.0086, ajuizada por JOSINEIDE PEREIRA DOS SANTOS TEIXEIRA em face de MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré, ora apelante, a ré, ora apelante, sustenta que o valor da indenização por danos pessoais fixado pela Juíza sentenciante está incorreto, eis que não foi aplicada a tabela prevista na Lei de nº 11.945/2009.

Assevera que, conforme a Súmula de nº 474 do Superior Tribunal de Justiça, a indenização do seguro, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

Assiste razão à ré, ora apelante.

Isso porque, constatada a invalidez e sua graduação, deve o valor da indenização ser aferido com base no que dispõe a tabela
prevista na Lei de nº 11.945/2009.

A propósito, acerca do assunto, vejamos a doutrina de Luiz Tavares Pereira Filho:

“É importante deixar claro que o pagamento proporcional da indenização por invalidez no Seguro DPVAT é aplicável a todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009, quando a tabela de quantificação de dano foi incorporada ao texto da lei. Isso ocorre, principalmente, porque "Não haveria sentido a letra da lei indicar a quantificação das lesões e percentuais da tabela para fins de DPVAT, além da expressão até 40 salários mínimos, se este seguro houvesse sempre que ser pago integralmente. Não houve no caso aplicação de lei posterior, mas apenas interpretação da lei 6.194/74 nos moldes da jurisprudência desta Corte". (AgRg no Recurso Especial nº 1.298.551/MS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4ª Turma, julgado em 01/03/2013).
(PEREIRA FILHO, Luiz Tavares et al. DPVAT - Um seguro em evolução. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 419 e 420)”.

Ainda, no mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES.

1. Esta Corte já consolidou o entendimento de que, em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade (Súmula nº 474/STJ).

2. Inviável a revisão do julgado de origem quanto à extensão da lesão e o grau de invalidez (Súmula nº 7/STJ). 3. Agravo regimental não provido.

(STJ, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2013, T3 - TERCEIRA TURMA)” (Grifo nosso).

Nesse passo, para invalidez parcial permanente a regra institui que o valor da indenização poderá alcançar até o teto de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Com a aplicação da tabela deve ser verificado o membro atingido, bem como a proporção da lesão conforme perícia médica realizada.

Portanto, para fins de indenização deve ser aplicada a tabela a seguir:

Tabela para cálculo do Seguro Obrigatório por Invalidez

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Percentual da Perda

Discriminação

Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo.

25

Observando a referida tabela, segue cálculo do valor da indenização:

LESÃO DO JOELHO ESQUERDO

* Teto para invalidez permanente parcial: R$ 13.500,00;

* Laudo médico (id. 75998987): lesão do joelho esquerdo 20%.

* Capital segurado correspondente ao órgão lesado: 25%;

* Indenização a ser paga na data do acidente: R$ 13.500,00 x 20% x 25% = R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais).

Sendo assim, chego à conclusão que o valor total da indenização por
danos pessoais
a que faz jus a autora, ora apelada, é de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais).

Já no que tange a improcedência do reembolso das despesas médicas – DAMS, não assiste razão à ré, ora apelante, haja vista que, conquanto tenha sido pago administrativamente o valor de R$ 2.869,04
(dois mil oitocentos e sessenta e nove reais e quatro centavos), o pedido da autora, ora apelada, diz respeito a diferença de valores gastos acima do supramencionado valor.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e reformo a sentença recorrida para adequar/reduzir o valor da indenização por
danos pessoais
para R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), conforme aplicação da tabela da SUSEP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021